Tribunal: CARF
Processo: 10920.905699/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905699/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PETIÇÃO DE PRINCÍPIO.
O recurso voluntário que diz restar demonstrado mero equívoco de
preenchimento (erro formal), porém nada de novo traz aos autos, nem mesmo
aponta, para comprovar o aludido erro, permanecendo a falta de comprovação
do erro, incorre em petição de princípio, que também é conhecida como
raciocínio circular ou círculo vicioso, quando se justifica a conclusão que está
sendo defendida usando a própria conclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905699/2010-58
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905699/2010-58

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Em análise no presente processo a DCOMP no 21064.49807.130307.1.7.01-0700 (fls.
03/227), por meio da qual a contribuinte interessada pretendeu a extinção de débito do
IPI (cód. receita 5123-01) do mês de dezembro/2005 no montante de R$101.628,15,
tendo como lastro creditório o saldo credor do IPI de mesmo valor por ela apurado
ao final do 1o trimestre/2005 com base no art. 11 da Lei no 9.79, de 1999.
A análise do lastro creditório – e da compensação declarada – deu-se por via eletrônica,
por meio do sistema SCC da Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido Despacho
Decisório no 868499042 (fl. 228), que não reconheceu o direito creditório e, assim,
não homologou a compensação declarada, conforme abaixo. (...)
Os detalhamentos relativos ao direito creditório não reconhecido encontram-se nas fls.
229/230.
Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 21/07/2010 (fl. 242), a
interessada apresentou em 19/08/2010 sua manifestação de inconformidade de fl. 231,
transcrita abaixo.
"Manifestação de Inconformidade
Despacho Decisório 868499042
Tuper S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj/Mf.-
81.315.426/0001-36,
vem
através
desta
apresentar
Manifestação
de
Inconformidade conforme despacho decisório acima mencionado.
A requerente apresentou em 12/01/2006, Declaração de Compensação
"ORIGINAL" N. 08583.07342.120106.1.3.01-0599, referente Ressarcimento
de Credito de IPI, onde compensou IPI de competência Dezembro/2005 com
vencimento 13/01/2006.
Em 13/03/2007 apresentou nova Per Dcomp N. 21064.49807.130307.1.7.01-
0700 "RETIFICADORA" onde apresenta compensação do mesmo debito de
IPI competência Dezembro/2005 com vencimento 13/01/2006.
Apresentamos esta manifestação de inconformidade do Despacho Decisório
acima citado por termos saldo de IPI remanescente para compensar qualquer
tributo e entendemos por esta razão apresentar esta manifestação de
inconformidade."

Em 29/06/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório da manifestante.

Intimado da decisão, em 28/08/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 27/09/2018,
consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual se insurge contra o acórdão
guerreado, pois trata-se de mero equívoco de preenchimento (erro formal), posto que ao invés de
informar o valor do Pedido de Ressarcimento na coluna Ressarcimento de créditos estornados,
a requerente informou o valor somando-se na coluna Estornos de créditos. Critica a análise da
fl. 271 do acordão recorrido, notadamente o saldo de abertura na linha Mensal (janeiro de 2005),
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905699/2010-58

saldo credor do período anterior no valor de R$ 151.696,59. E acresce que, caso necessário, seja
determinada diligência, para comprovar, ou não, a possibilidade de ressarcimento do crédito
apresentado pela Contribuinte em PER/DCOMP. Por fim, requer a reforma do acórdão, para
homologar a compensação ou seja determinada diligência, para comprovar a possibilidade de
ressarcimento do crédito apresentado em PER/DCOMP.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento. É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Consoante relatado, o recurso voluntário parte da premissa que está comprovado
que a diferença entre o crédito que acredita possuir e o crédito reconhecido pelo fisco decorre de
mero equívoco de preenchimento (erro formal) - em vez de informar o valor do Pedido de
Ressarcimento na coluna Ressarcimento de créditos estornados, a requerente informou o valor
somando-se na coluna Estornos de créditos. Todavia essa versão não restou comprovada na
decisão recorrida:
(...) 2) O débito do IPI de R$1.066.048,08 constante da linha "Mensal,Jan/2005",
coluna "g" ("Débitos Ajustados"), correspondente à replicação do valor indicado na
linha "Mensal,Jan/2005", colunas "j" ("Débitos IPI") e "m" ("Débitos Ajustados") do
"DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE DÉBITOS (RESSARCIMENTO DO IPI)",
originou-se da informação prestada pela contribuinte interessada na DCOMP no
21064.49807.130307.1.7.01-0700, na sua ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas", mês de "Janeiro/2005", campo "Apuração do
Saldo", linha "Débito Total", que, por sua vez, resulta da soma dos valores de
R$538.437,03 e R$527.611,05 informados, respectivamente, nas linhas "Por saídas para
o Mercado Nacional" e "Estorno de Créditos", ambas do campo "Demonstrativos de
Débitos" daquela ficha da DCOMP (fl. 16).
Nesse contexto, importa avaliar a pertinência do citado débito de R$527.611,05
informado na linha "Estorno de Créditos" da DCOMP em questão, uma vez que o valor
de R$538.437,03 informado na linha "Por Saídas para o Mercado Nacional" não suscita
qualquer indício de engano cometido pela contribuinte interessada.
Isso porque, embora a informação prestada naquela linha "Estorno de Créditos" possa
suscitar a desconfiança de que houve um engano cometido pela contribuinte no
preenchimento da DCOMP ao pretender informar o estorno de valores relativos a
trimestres de apuração anteriores já pleiteados em ressarcimento ou utilizados em
compensações em datas anteriores ao do trimestre de transmissão da DCOMP no
21064.49807.130307.1.7.01-0700 objeto da presente análise, a verificação nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) "SIEF PER/DCOMP";
"CPERDCOMP" e "SCC Comunica", promovidas por este relator em
homenagem ao princípio da verdade material, não resultou em conclusão acerca
da origem daquele valor de R$527.611,05 indicado pela contribuinte interessada a
título de "estorno de créditos". Registre-se que nenhuma combinação de valores
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905699/2010-58

decorrentes das DCOMPs relativas a trimestres de apuração anteriores resulta na
citada quantia. (Grifou-se)
De se esclarecer neste ponto, por oportuno, que a informação prestada pelo contribuinte
na linha "estorno de créditos" de um PER/DCOMP gera o lançamento do respectivo
valor pelo SCC na coluna "d" (intitulada "débitos ajustados do período") do
"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" que integra o despacho
decisório. Portanto, se o contribuinte pretende informar o valor já utilizado em
PER/DCOMPs relativos a trimestres de apuração anteriores ao de referência, deverá
fazê-lo não como "estorno de créditos" ou "outros débitos", mas sim na linha
"ressarcimento de créditos", cujo processamento não resulta em débito a ser confrontado
com os créditos escriturados.
Se o indício de preenchimento equivocado da linha "estorno de créditos" pelo
contribuinte não foi confirmado pela análise dos sistemas de controle da RFB e
nem foi expressamente apontado, comprovado ou demonstrado pela reclamante na
sua manifestação de inconformidade, compete a ela (a reclamante) – e somente a ela
– trazer os elementos que o demonstrem e comprovem quando lhe for
oportunizado recorrer na fase processual seguinte (o recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), se assim lhe convier.

Dito isso, tem-se que permanece a falta de comprovação do mero equívoco de
preenchimento (erro formal) que a recorrente acredita restar demonstrado, pois nada de
novo foi trazido aos autos, ou mesmo apontado, para comprovar o aludido erro. A recorrente
incorre aqui em Petição de Princípio, que também é conhecida como raciocínio circular ou
círculo vicioso, quando justifica a conclusão que está sendo defendida usando a própria
conclusão.
Demais disso, a crítica à análise da fazenda (fl. 271 do acordão recorrido) que
considera como saldo de abertura na linha Mensal, janeiro de 2005, como saldo credor do
período anterior o valor de R$ 151.696,59, não merece prosperar.
A recorrente diz que o valor foi gerado em decorrência da apreciação realizada
no Acordão no 10-44.828, de 18/06/2013, pela DRJ/POA, referente ao processo administrativo
no 10920.904715/2009-51, que apurou o saldo credor de IPI referente ao 4o trimestre de 2004, no
valor de R$ 525.931,90, homologando parcialmente o valor pleiteado, e considerou como
ressarcível a parcela de R$ 374.235,31, ficando a diferença de R$ 151.696,59 no status de não
ressarcível, e considerado pela RFB como saldo do início do período de 2004.
E levando em consideração que o crédito pleiteado referente ao 4o trimestre de
2004 é de R$ 526.086,40, o qual ainda consta em análise no processo de crédito no
10920.904715/2009-51, podemos considerar que não há saldo credor do período anterior
utilizado na dedução de débitos do período de janeiro de 2005, mas sim o valor de R$
526.086,40, informado como saldo credor do período anterior.
Pois bem, a conclusão desse último parágrafo não pode ser confirmada por
este relator, que também conduziu a análise do recurso voluntário no aludido processo no
10920.904715/2009-51, que atualmente está para ser julgado em conjunto com este contencioso.
No recurso voluntário apresentado no processo no 10920.904715/2009-51, a recorrente apenas
discorda do valor total a ser compensado, que diz não ser R$ 374.235,31, e sim R$
525.931,19, todavia não diz como especificamente tal deve ocorrer, numa espécie de negativa
geral, em clara afronta ao princípio da impugnação específica dos fatos.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905699/2010-58

Corolário disso, entendo que a decisão recorrida também deve ser prestigiada no
tocante ao ponto:
Sobre esse saldo credor do IPI "zerado" apurado pelo SCC no supramencionado
demonstrativo ao final do 1o trimestre/2005, vale destacar os seguintes pontos:
1) O saldo de abertura no valor de R$151.696,59 indicado na linha "Mensal, Jan/205",
coluna "b" ("Saldo Credor de Período Anterior - Não Ressarcível"), decorre das
apurações/análises relativas ao trimestre anterior (4o trimestre/2004), realizadas pelo
SCC e que estão compatíveis com o Acórdão no 10-44.828 proferido em 18 de junho de
2013 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) em Porto
Alegre/RS no processo administrativo no 10920.904715/2009-51, que apurou um saldo
credor do IPI ao final do 4o trimestre/2004 no valor de R$525.931,90, sendo que a
parcela de R$374.235,31 foi considerada como efetivamente ressarcível naquele
trimestre, remanescendo a outra parcela, de R$151.696,59, como não ressarcível, a qual
passou como o "saldo de abertura" do trimestre seguinte (o 1o trimestre/2005 ora em
análise no presente processo) com a natureza de crédito não ressarcível, ou seja,
passível de utilização apenas para o abatimento de débitos escriturais do IPI em respeito
ao princípio constitucional da não cumulatividade que rege o IPI; (...)

Com respeito ao pedido de diligência, para comprovar a possibilidade de
ressarcimento do crédito apresentado em PER/DCOMP, deve ser indeferido, porquanto
formulado de forma genérica, em desrespeito aos ditames legais, e também porque a diligência
não pode servir para suprir o ônus das partes, de provar o direito alegado.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital